Tribunal: TJDFT
Processo: 0707133-55.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela exequente (embargante), a fim de manter a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 337, § 4o c/c art. 485, V, ambos do CPC. 1.1. Pedido incidental do Distrito Federal (embargado) pelo sobrestamento do cumprimento de sentença na origem, em razão da suspensão dos efeitos do acórdão exequendo, determinada no bojo da ação rescisória n. 0746148-85.2025.8.07.0000.
II. QUESTÕE EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o acórdão foi omisso em relação à inexistência de coisa julgada material na ação individual e ao seu alcance objetivo; e (ii) se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença na origem em razão da suspensão dos efeitos do acórdão exequendo na ação rescisória n. 0746148-85.2025.8.07.0000.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. No caso, há omissão a ser sanada em parte, pois não houve adequada apreciação do pleito subsidiário formulado nas razões de apelação. Se a execução das parcelas referentes ao período de agosto de 2020 até março de 2022 também foi deduzida e repelida no bojo da aludida ação individual, não há que se falar em prosseguimento do cumprimento de sentença quanto a esse período, pois acobertado pela eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC). Omissão sanada e pedido subsidiário rejeitado.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, e impede o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento. Rejeição dos embargos de declaração que se impõe em relação à alegação de omissão quanto à inexistência de coisa julgada material.
5. Pedido incidental do embargado que não merece acolhida, pois, reconhecida a existência de coisa julgada material (pressuposto processual negativo de validade do processo), torna-se prejudicada a análise de eventual tese de inexigibilidade do título executivo judicial.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.